Tribunal: TJDFT
Processo: 0711907-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DE PENHORA. DESCABIMENTO.

1. Reconhecida a ilegitimidade passiva do devedor, afigura-se ilegal a manutenção da penhora sobre valores que lhe pertencem.

2. Muito embora o acórdão que reconheceu a ilegitimidade do agravado ainda não tenha transitado em julgado, sendo passível de impugnação, os recursos eventualmente interpostos perante os tribunais superiores não são dotados, em regra, de efeito suspensivo, o qual, se o caso, deverá ser requerido em termos e na forma do disposto no art. 1.029, §5o, do CPC.

3. Não há, nos autos, qualquer demonstração de que a parte interessada tenha se valido de tais vias impugnatórias, tampouco que, eventualmente, tenha logrado obter o necessário efeito suspensivo, daí porque, além de ilegal, já que reconhecida a ilegitimidade passiva, a constrição do numerário se afigura inoportuna, considerando o quadrante da marcha processual, em que a decisão desta Corte no julgamento de apelação é passível de imediata execução.

4. Recurso conhecido e não provido.